Tribunal: TJMT
Processo: 1031451-08.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031451-08.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), SYLVIE BOECHAT - CPF: 168.816.798-66 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS.
APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1.368/STJ.
RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de reexame de acórdão, em juízo de retratação, devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, concernente ao regime jurídico dos encargos moratórios aplicáveis às dívidas civis.

2. O acórdão manteve a condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora, atualizados pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade
dos encargos moratórios fixados no acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O STJ,
ao julgar o Tema 1.368
, firmou entendimento de que o art. 406 do CC/2002, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado de modo a admitir a Taxa SELIC como a taxa aplicável às dívidas civis, abrangendo atualização e mora, vedada sua cumulação com outro índice.

5.
O acórdão recorrido manteve a incidência do INPC cumulada com juros de 1% ao mês para o período anterior à nova lei, entendimento divergente do precedente vinculante do STJ,
o que impõe juízo de retratação para adequação da atualização do débito ao entendimento vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Juízo de retratação exercido.
Recurso de apelação parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a atualização do débito ocorra pela Taxa SELIC como índice único, em consonância com o Tema 1.368/STJ. Mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “
A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC
como índice único
até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de cor
reção monetária e a Taxa SELIC,
de
duzido o
IPCA
,
conformidade
com o Tema 1.368 do STJ
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CC/2002, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível devolvida a esta Câmara pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame do acórdão de ID 297743352 à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368.

Na origem, a seguradora autora ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento contra a concessionária de energia elétrica, buscando o reembolso da indenização securitária paga ao segurado em razão de danos elétricos.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara negou provimento ao recurso de apelação da requerida, mantendo a condenação ao ressarcimento, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados do desembolso ou da citação.

A
concessionária interpôs Recurso Especial. Em juízo de admissibilidade, o feito foi sobrestado em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368/STJ).

Após o julgamento do paradigma, a Vice-Presidência verificou possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STJ, determinando a devolução dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente juízo de retratação restringe-se à verificação da conformidade do a
córdão anteriormente proferido
com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e
a mora
no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

O acórdão objeto de reexame
manteve a incidência de correção monetária pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024. No entanto, tal
entendimento
diverge da tese firmada no Tema 1.368/STJ.

Conforme estabeleceu o STJ, a Taxa SELIC deve ser aplicada, com exclusividade, às dívidas civis no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, o que impede a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária ou taxa de juros.

Cumpre destacar que a tese firmada no Tema 1.368 restringe a aplicação exclusiva da taxa SELIC ao período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024. Com a entrada em vigor da referida norma, devem ser observados os critérios de atualização nela estabelecidos.

Nesse sentido:

“[...] Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA. (N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).”

Desse modo, o
acórdão, ao manter INPC mais juros de 1% ao mês, mostra-se incongruente com o precedente vinculante, impondo-se, portanto, o juízo de retratação.

Diante do exposto, exerço o JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para, em nova análise,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reformando o acórdão
de ID 297743352,
exclusivamente quanto aos encargos moratórios,
para determinar
que o valor da condenação seja atualizado
exclusivamente pela Taxa SELIC
,
em confo
rmidade com o Tema 1.368 do STJ, incidindo desde o desembolso até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, quando passarão a incidir os critérios da nova legislação.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025